Tribunal: TJDFT
Processo: 0753413-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753413-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO RIBEIRO FARIA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: TATIANA CRISTINA GUERLLES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravada, bem como a cobertura de tratamento oncológico e correlatos, com base nos seguintes fundamentos: “Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar às Rés o pronto restabelecimento do plano de saúde da Autora, mantendo-se a cobertura ao tratamento oncológico, e corolários, prescritos à parte.” (id. no 217123570, processo de origem no 0752163-56.2024.8.07.0016). Nas razões recursais, a agravante alega que a responsabilidade pela autorização de internação e procedimentos médicos cabe exclusivamente à operadora do plano de saúde, CEAM BRASIL, sendo a administradora de benefícios parte ilegítima na obrigação de restabelecer o plano. Afirma que, enquanto administradora, sua atuação é limitada à gestão administrativa e financeira de planos de saúde coletivos, conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não possuindo competência para autorizar tratamentos ou cancelar planos de saúde. Defende que a decisão recorrida gera risco de grave lesão de difícil reparação, em razão do alto valor da multa diária fixada para descumprimento da obrigação. Pontua ainda que a decisão desconsidera os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao impor à agravante obrigações que não fazem parte de seu âmbito de atuação legal e regulamentar. Pondera que a multa diária arbitrada, no montante de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00, é exorbitante, podendo causar desequilíbrio econômico à agravante. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da agravante, a exclusão da multa diária arbitrada ou, subsidiariamente, a sua redução, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Preparo recolhido (id. no 67305079). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que condenou a agravante, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., em solidariedade com a operadora de plano de saúde CEAM BRASIL, para que restabeleçam o plano de saúde da autora, garantindo a cobertura de tratamento oncológico e correlatos nos moldes prescritos pelo médico assistente, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada provisoriamente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em síntese, a recorrente alega que não pode ser obrigada a restabelecer o plano de saúde ou autorizar o tratamento médico prescrito, argumentando que tal responsabilidade é exclusiva da operadora de plano de saúde. Aduz, ainda, que a multa arbitrada pelo descumprimento da decisão judicial é desarrazoada e pode acarretar prejuízos financeiros de difícil reparação. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Quanto ao primeiro ponto – a legitimidade da administradora de benefícios para responder à demanda envolvendo plano de saúde em conjunto com a operadora –, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao reconhecer a possibilidade de responsabilização solidária, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão de se tratar de cadeia de prestação de serviços. Nesse contexto, ainda que sejam diferentes as atribuições da administradora e da operadora, ambas são corresponsáveis perante o consumidor. Conforme já consolidado: “A administradora do plano de saúde é parte legítima para responder em demanda que objetiva o reconhecimento de abusividade de cláusula contratual. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço” (Acórdão 1729374, 07237522420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgamento em 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023). Assim, a argumentação apresentada pela agravante não se presta a afastar a solidariedade estabelecida pela legislação consumerista, uma vez que questões internas entre administradora e operadora podem ser resolvidas por meio de ações regressivas, não cabendo a discussão no presente caso. Em relação ao arbitramento de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00, tal montante se mostra razoável diante do porte econômico da agravante. O valor fixado visa garantir o cumprimento da ordem judicial e desestimular eventual inexecução, como bem ressalta a jurisprudência: “O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional” (STJ - REsp 1840693/SC). Quanto à alegação de dificuldade no cumprimento da obrigação no prazo determinado, tal argumento também não se sustenta, pois o cumprimento tempestivo da decisão é requisito essencial para a efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, não foi identificada qualquer estipulação inicial que impusesse prazo exíguo por parte do Juízo de origem. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não há, por ora, fundamento jurídico apto a resguardar a pretensão recursal da agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator